Tribunal: TJMT
Processo: 1026630-61.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026630-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANNA CLARA BELINO HASKEL - CPF: 074.291.631-65 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), LUCIMAR APARECIDA DE ARAUJO SILVA - CPF: 006.150.661-35 (RECORRIDO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO –

1026630-61.2021.8.11.0001
– Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ANNA CLARA BELINO HASKEL.

RECORRIDO: LUCIMAR APARECIDA DE ARAUJO SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE LOCAÇÃO – RESCISÃO ANTECIPADA POR LOCATÁRIO APÓS FURTO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA – REJEIÇÃO –AUSÊNCIA DE CLAÚSULA DE GARANTIA DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PELO LOCADOR – LEGALIDADE DA MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA – VALOR RAZOÀVEL – DANOS AO IMÓVEL DECORRENTE DO FURTO – OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO NO REPARO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Verificada a procedência do pedido contraposto, concernente as obrigações advindas de contrato de locação, deve ser mantida a condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgando improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, em virtude da rescisão antecipada de contrato de locação por suposta falta de segurança do imóvel após furto ocorrido no mesmo, julgando procedente o pedido contraposto apresentado pela parte recorrida, condenando a parte recorrente no pagamento da importância de R$ 5.743,00 (cinco mil, setecentos e quarenta e três centavos).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da exoneração da multa rescisória.

2. Da declaração de inexistência de obrigação de reparar o imóvel.

3. Da confissão.

4. Da responsabilidade por danos provocados por terceiro e da multa rescisória.

5. Do pedido subsidiário, redução equitativa da multa contratual.

Pugnou, ainda, a recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“Frise-se que a decisão unilateral da locatária, que por não mais lhe ser conveniente prosseguir com a locação, rompeu o vínculo estabelecido, manifestação de vontade absolutamente legítima da Autora.

No entanto, não há culpa concorrente da locadora, ora Reclamada, tão pouco contempla a lei 8245/91 esta modalidade de evento para possibilitar tal mister, já que a segurança pública, como dito, é obrigação do Estado como entidade e não da locadora.

Ora, a proprietária da casa, ora Reclamada não é responsável pela segurança pública e não pode ser responsabilizada pelo roubo que a inquilina, ora Reclamante sofreu. A Reclamante tem todo o direito de se sentir insegura e querer se mudar de residência. E pode fazê-lo! Só não poderá impor a responsabilidade ou ônus à locadora, baseado na subjetividade do sentimento de insegurança que criou em si própria.

O contrato anexado no ID nº 59997047 e 69237639 é justo, á que se encontra dentro dos parâmetros dos contratos dessa natureza, os quais exigem uma multa por sua quebra, pois quando se celebra um pacto deste tipo, há o empenho da palavra dos contratantes e que se desdobra em compromissos outros, inclusive para com terceiros, não havendo que se falar em nulidade ou exoneração da Autora acerca das obrigaçoes pactuadas.

Ora, é evidente que o Poder Judiciário não pode interferir nas regras estabelecidas em um contrato entre particulares, salvo se ilegais, já que evidente que a Autora descumpriu com as regras pré-estabelecidas, tendo a Reclamada agido regularmente dentro do ornamento jurídico ao exigir a multa compensatória, não havendo que se falar em ilícito algum ou ocorrência de ofensa ao direito de defesa ou contraditório.

Por outro lado, vejo que a Reclamada formula pedido contraposto nos autos, requerendo que a Autora seja condenada a quitar a importância de R$ 5.743,00 (cinco mil, setecentos e quarenta e três centavos) referente a multa rescisória prevista na cláusula 17ª e ainda os reparos no imóvel, cujos recibos de despesas de peças e mão de obra de serviços foram devidamente anexados no ID nº 69237611, 6923603 e 69237602, merecendo o deferimento do pleito, amparado do amplo lastro probatório existente nos autos..:”

Importa salientar, que no contrato de locação estabelecido entre as partes inexiste qualquer cláusula em que o locador tenha se comprometido a garantir a segurança do imóvel, fato que, demonstra a ausência de responsabilidade do mesmo pelo furto sofrido pelo locatário, ora recorrente, motivo pelo qual, entendo que a sentença fustigada não merece reparos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022